Tribunal: TJDFT
Processo: 0736124-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736124-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: HC INCORPORADORA S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ESPAÇO VILLAVERDE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPERMEABILIZAÇÃO DE EDIFÍCIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. NORMA TÉCNICA NBR No 15575. PRAZO DE GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS QUE NÃO INTERFERE NO DIREITO DE RECLAMAR A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR EVENTUAIS OUTROS VÍCIOS DA OBRA. PROVA PERICIAL. FALHAS DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido liminar decorrente de vícios construtivos ajuizada por condomínio edilício em face da construtora do empreendimento. A r. sentença reconheceu a existência de vários vícios nas obras de construção do empreendimento, conforme atestado pela perícia técnica, julgando procedente a ação. 2. A discordância da apelante/requerida com as conclusões apresentadas na perícia não enseja cerceamento de defesa, não havendo que se falar em nova intimação da apelante/requerida para se manifestar de questões já respondidas pela perita em laudo anterior. 3. O Magistrado não fica adstrito aos fundamentos indicados pelas partes e nem é obrigado a responder individualmente todas as alegações por elas suscitadas quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão e resolver a controvérsia. Precedentes col. STJ. 4.O período de garantia previsto na Norma Técnica NBR no 15575 não se confunde com os prazos prescricionais para o ajuizamento de ação de reparação de danos em virtude da qualidade dos produtos utilizados na obra e dos eventuais danos ocasionados em decorrência de incorreções no cumprimento do projeto arquitetônico, identificadas após a entrega da obra. Prazo prescricional decenal (Súmula 194/STJ e art. 205, CC). 5. O laudo pericial analisou de forma detalhada, clara e exauriente sobre todos os vícios construtivos e a situação de cada problema apontado pelo condomínio, com fundamentos técnicos e precisos acerca dos métodos usados, além de ter respondido adequadamente os quesitos as partes. 6. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 477, § 1o, do CPC, sustentando a nulidade da sentença, ao argumento de não ter tido a oportunidade de manifestar-se sobre o laudo pericial antes da prolação da decisão de mérito; b) artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 6o da LINDB, e 5o, inciso XXXVI, da CF, porque a perícia teria aplicado normas que não existiam à época da impermeabilização do imóvel, ofendendo o ato jurídico perfeito; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando não ter cometido ato ilícito a ensejar prejuízo à parte recorrida. Invoca divergência jurisprudencial em todos os aspectos com julgados de diversos tribunais estaduais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 5o, incisos LV e XXXVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos fundamentos expendidos no especial acerca do suposto cerceamento de defesa e da alegada ofensa ao ato jurídico perfeito. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 477, § 1o, do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional. Isso porque, o órgão colegiado após sopesar todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou o alegado cerceamento de defesa e reconheceu a responsabilidade da recorrente pelas falhas existentes na obra, assentando que: “é patente que não houve cerceamento de defesa no presente caso, uma vez que a sentença apenas fora prolatada após os insistentes esclarecimentos requeridos pela apelante/requerida, e a perita manteve integralmente ‘...as constatações e conclusões do Laudo Complementar de Ensaio’. Saliento que a discordância da apelada/requerida com as conclusões apresentadas na perícia não enseja cerceamento de defesa, não havendo que se falar em nova intimação da apelante/requerida para se manifestar de questões já respondidas pela perita em laudo anterior” (ID 57948064); “em que pese a insurgência da apelante/requerida, ao examinar o laudo pericial realizado em juízo, com base no qual foi proferida a r. sentença, tem-se que a referida apuração técnica se mostra idônea à conclusão de que os vícios constatados são decorrentes de falhas no projeto ou na construção que existiam desde a entrega do imóvel, de responsabilidade exclusiva da construtora demandada, não havendo provas nos autos de que tenham sido causados por falta de manutenção ou mau uso” (ID 57948064). E infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na apontada afronta ao artigo 489, inciso IV, do CPC e quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse sentido, pois “conforme entendimento pacífico desta Corte ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AgInt nos EREsp n. 2.012.965/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 4/12/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.120.640/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no tocante à suposta afronta ao artigo 6o da LINDB e quanto à indicada divergência jurisprudencial, tendo em vista que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a matéria reproduzida no art 6o da LINDB apresenta carga eminentemente constitucional, sendo inviável o exame do recurso especial nele fulcrado, notadamente quanto aos princípios do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.469.995/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Com relação à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porquanto “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). O recurso extraordinário, também, não merece subir no tocante ao suposto malferimento ao artigo 5o, incisos LV e XXXVI, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017